Tribunal: TJDFT
Processo: 0025845-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0025845-86.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILMARDE DOS SANTOS MACIEL, SILVANIA LIMA MACIEL, M. L. M. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO.RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL.ERRO MÉDICO. PARALISIA DO PLEXO BRAQUIAL NEONATAL. ENCAMINHAMENTO E TRATAMENTO DA RECÉM-NASCIDA. OMISSÃO DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido a fornecer o atendimento fisioterápico à autora menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o requerido também deve ser condenado ao pagamento de compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos. 3.1. Uma vez que a suspeita de paralisia do plexo braquial impõe o encaminhamento do recémnascido à fisioterapia e à terapia ocupacional, e não tendo o Distrito Federal encaminhado a paciente à terapia ocupacional, tampouco disponibilizado vagas para a realização de sessões de fisioterapia, resta configurada a falha na prestação de serviços, a atrair a responsabilidade do ente público. 4. A falta de adoção da adequada conduta médica, bem como a ausência de disponibilização de vagas para que a autora realizasse sessões de fisioterapia, considerando que o tratamento poderia influenciar na prevenção de contraturas e na recuperação dos movimentos da paciente, tem o condão de gerar danos morais a esta. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X e 37, § 6o. CC, arts. 43, 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20120111561427, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013; APC 0701590-13.2021.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024; APC 0710571-26.2024.8.07.0018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025; e APC 0705197-97.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 37, caput e §6o, da Constituição Federal, asseverando que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, como na presente demanda, é subjetiva e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) ou dolosa. Aduz que para a indenização requerida os elementos da responsabilidade subjetiva (conduta omissiva, culpa, nexo causal e dano) devem estar comprovados. Afirma que “não há como prevalecer, com todas as vênias, o entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido, que subverteu a inteligência do art.37, §6o, para conferir ao Estado culpa presumida pelos danos causados aos autores, hipótese absolutamente não contemplada no art. 37, §6o, da Constituição Federal”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admito no que tange à suposta afronta ao artigo 37, caput e §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da matéria, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 279 do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028